Tribunal: TJSP
Processo: 2068239-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Decisão que indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de cartões de crédito ou débito – Admissibilidade dessa forma de recebimento por pessoa física, como prestadores de serviço autônomo e diaristas – Deferimento de constrição até 30% sobre os créditos mensais – Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Decisão que indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de cartões de crédito ou débito – Admissibilidade dessa forma de recebimento por pessoa física, como prestadores de serviço autônomo e diaristas – Deferimento de constrição até 30% sobre os créditos mensais – Inteligência do artigo 866, §1o, do CPC – Precedentes do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068239-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICIPIO
DE SÃO CARLOS, é agravado JACI APARECIDO SALOMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o Desembargador Rodrigues Aguiar,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18850
2
Voto no 18850
Agravo de Instrumento Digital no 2068239-27.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Agravado: JACI APARECIDO SALOMÃO
Foro de São Carlos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS e
Taxas Exercícios de 2013, 2014 e 2015 Decisão que
indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de
cartões de crédito ou débito Admissibilidade dessa forma
de recebimento por pessoa física, como prestadores de
serviço autônomo e diaristas Deferimento de constrição
até 30% sobre os créditos mensais Inteligência do artigo
866, §1o, do CPC Precedentes do STJ Decisão reformada
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls. 50, que indeferiu o pedido de penhora dos
recebíveis provenientes de repasse das administradoras de cartões de crédito e
débito, por entender que tais negócios são exclusivos de pessoas jurídicas.
Sustenta a agravante, em suma, que tanto
pessoas físicas quanto as jurídicas, na atualidade, podem possuir máquinas de
cartão de crédito, não havendo qualquer óbice legal para a penhora de tais
valores. Requer a reforma da decisão.
Recurso comporta imediato julgamento, por não
constar advogado constituído nos autos.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Extrai-se dos autos que, operada a citação, a
exequente não logrou bloquear os ativos financeiros pelo sistema Bacenjud nem
localizar outros bens de propriedade do executado, daí requerendo a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18850
3
eventuais créditos pagos pelas administradoras de cartões de crédito ou
instituições financeiras, o que foi indeferido pelo fato daqueles mecanismos
estarem à disposição somente de pessoa jurídica.
Contudo, inexiste óbice à pretendida penhora de
créditos resultantes de venda por cartão de crédito ou débito, porquanto a pessoa
física também faz jus a essa forma de recebimento, como comerciantes
individuais, diaristas, autônomos e prestadores de serviço, de modo a possibilitar
a efetiva satisfação do crédito executado.
Entretanto, como esses ativos são considerados
faturamento, a constrição não deve ultrapassar trinta por cento (30%) do crédito
total existente, sob risco de inviabilizar a atividade da contribuinte pessoa física
ou o seu sustento (CPC, art. 866, §1o), como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS
RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento que a penhora
de créditos da parte executada, junto às administradoras de
cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram
esgotados todos os meios disponíveis para a localização de
outros
bens
penhoráveis.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015;
AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis de operadoras de cartão
de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso,
devem
ser
restringidos de forma a viabilizar o regular
desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 16.12.2014). 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18850
4
Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 692.696/SP,. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, j. em 25.08.2015).
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
pedido do exequente para determinar a expedição de ofício às
administradoras de cartão de crédito, com vistas à penhora de
créditos recebíveis da devedora. Pretensão à reforma. Parcial
acolhimento. Insucesso dos outros meios de satisfação (integral)
do crédito executado. Ônus que recaia sobre a executada de
comprovar a existência de meios menos gravosos (art. 805,
parágrafo único, do CPC/15) e a imperiosa necessidade de afastar
a ordem legal de penhora prevista pelo art. 11 da LEF.
Circunstâncias do caso concreto que autorizam a constrição que
se equipara, de fato, à penhora sobre faturamento. Necessidade
de observância, no entanto, ao §1o do art. 866 do CPC/15. Reforma
parcial da decisão agravada apenas para limitar a incidência
mensal da penhora ao percentual de 30% sobre os créditos
recebíveis, ratificando-se assim a liminar recursal. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151837-44.2018.8.26.0000; Relator (a): RICARDO CHIMENTI;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - 1)
Penhora - Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio
de 30% dos futuros créditos recebíveis das operadoras de cartão
de crédito e débito - Executada que se limitou a oferecer bens
móveis à penhora - Recusa em razão da inobservância da ordem
legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068239-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18850
5
disposto no art. 9o, III, da LEF, além da dificuldade de sua
alienação - Possibilidade de bloqueio dos valores recebíveis junto
as operadoras de cartões de crédito e débito, até que seja
alcançado o valor executado. 2) A execução deve ser processada
da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse
do
credor
-
Bloqueio
dos
valores
recebidos
junto
às
administradoras de cartões que representa apenas uma parcela
do faturamento global da executada - Ausência de elementos
aptos a demonstrar que a constrição, no patamar em que foi
deferido, comprometeria o desempenho de suas atividades -
Decisão
mantida - Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2013881-49.2019.8.26.0000; Relator (a): EUTÁLIO
PORTO; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019).
Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada,
autorizando-se a penhora de trinta por cento (30%) dos valores auferidos pelo
agravado, inclusive por meio de cartões de crédito ou débito, até que alcance o
valor do crédito com os devidos acréscimos legais, incumbindo ao digno Juízo
determinar a forma de execução.
Ressalva-se, em tempo, que eventual constrição
sobre verba de natureza salarial, devidamente comprovada em juízo, imporá o
imediato desbloqueio do numerário, pois protegida sob o manto da
impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo 833, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator